Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. ÓBITO DA VÍTIMA, FILHO DA AUTORA. CAMINHÃO DE LOJA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, A CAMINHO DA EMPRESA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. CULPABILIDADE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO DEVIDO. ABATIMENTO DO VALOR DO DPVAT. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO 1o GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURADORA. SOLIDARIEDADE COM O SEGURADO. OBRIGAÇÃO LIMITADA À COBERTURA PREVISTA NA APÓLICE. APELAÇÕES CONHECIDAS, IMPROVIDAS A DA AUTORA E DA REQUERIDA PRINCIPAL E PARCIALMENTE PROVIDA A DA SEGURADORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na forma do artigo 17 do CDC equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento, entre as quais se inclui aquela que, embora não tendo estabelecido uma relação contratual direta com o fornecedor, dele sofrera as deletérias consequências da má prestação do serviço (bystander).
2. Sujeitando-se a celeuma aos limites do art. 17 da Lei 8078/90, aplicável também o disposto no art. 14 do mesmo Codex que responsabiliza o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, para reparação dos danos aos consumidores causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, entendido serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração (art. 3o §2, do CDC).
3. Conforme consignado em laudo pericial produzido pela Polícia Civil do DF, a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão efetuada pelo caminhão da principal requerida, não havendo que se falar, portanto, em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
4. Conforme sedimentado pela jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento mensal de 2/3 do salário mínimo ou do salário da vítima à genitora, até a idade em que a vítima completaria 25 anos de idade, e, a partir de então, de 1/3 de tais valores até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, conforme tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro, uma vez que se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.
4.1. No caso dos autos, embora a vítima ocupasse cargo de soldado das fileiras do Exército e percebesse salário líquido de cerca de R$ 1700,00 (um mil e setecentos reais), a autora requereu pensionamento mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais) até que a vítima completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade, a partir de quando esse valor deveria ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), até a data em que a vítima alcançaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Diante disso, o valor do pensionamento deve obedecer ao montante solicitado pela autora, sob pena de julgamento ultra petita.
5. É vedada a inovação em sede recursal, restando inviabilizada a apreciação de matérias não suscitadas no momento oportuno, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
6. As circunstâncias fáticas narradas são capazes de atentar contra direitos da personalidade, sendo evidente o dano moral experimentado e cujo prejuízo é in re ipsa, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo. A morte de um ente familiar querido, na qualidade de filho da autora, à toda evidência, desencadeia naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção, dispensada demonstração, notadamente em razão da imprevisibilidade do evento. É o que se chama de danos morais reflexos ou por ricochete. Ou seja, embora o evento danoso tenha afetado determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros (préjudice d'affection).
7. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima (soldado do Exército) e da pessoa obrigada (São Geraldo Materiais para Construção Ltda), sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Valor fixado em sentença alinhado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Nos termos da Súmula 537 do STJ, “em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”. Logo, no caso, a seguradora se obriga nos limites das coberturas contratadas para danos corporais e danos morais, inclusive em relação aos honorários sucumbenciais.
9. Apelações CONHECIDAS, improvidas a da autora e da requerida principal, e parcialmente provida a da seguradora. Sentença parcialmente reformada.